Tribunal: TJDFT
Processo: 0733398-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733398-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MATILDE DOS SANTOS AGRAVADO: CONRADO VELOZO DO CARMO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA MATILDE DOS SANTOS, ora agravante, em face de decisão proferida por relatoria vinculada à 1a Câmara Cível deste Eg. Tribunal de Justiça, em ação rescisória proposta em desfavor de CONRADO VELOZO DO CARMO, ora agravado (ID Num. 29396326 - autos de origem). Insurge-se a autora/agravante contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo a quo, por meio do qual fora indeferido o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na origem, após proferida a decisão agravada, a relatoria do feito prolatou sentença por meio de decisão monocrática (ID Num. 30297651 - autos de origem). Preparo ausente, uma vez que a parte busca o benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual indeferiu a petição inicial, extinguindo a ação sem resolução de mérito. (ID Num. 30297651 - autos de origem). Confira-se: "(...) INDEFIRO a petição inicial da ação rescisória e, em consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, I e X, do CPC, em razão da falta de comprovação do recolhimento das custas iniciais e da realização do depósito prévio de 5% do valor atualizado da causa. Condeno a autora no pagamento das custas. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência, porque não houve citação. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após a realização dos registros e comunicações necessários". Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2022 17:15:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora